Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA. IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. COMPRA E VENDA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 375/STJ.
1. A interposição do recurso dentro do prazo processualmente previsto afasta a alegação de preclusão temporal. Preliminar de preclusão rejeitada.
2. O art. 792, IV, do CPC, estatui que a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Por sua vez, o art. 828, § 4o, do CPC, estatui que: "Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação."
3. Consoante o entendimento da Súmula 375 do STJ: "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
4. Havendo elementos nos autos que indiquem a existência de má-fé do terceiro adquirente do bem imóvel objeto da penhora, necessário o reconhecimento da fraude à execução, com a manutenção da constrição sob o bem.
5. Deu-se provimento ao recurso.